Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-91.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703445-91.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PAIXAO DE JESUS, RAQUEL MARTINS NUNES DA COSTA, LAERCIO LUCAS OLIVEIRA DA COSTA, LORENA EVERTON CANDIDO DE OLIVEIRA, ANDRI CLAYTON DOS SANTOS INACIO, ARCANGELA SOUSA FRANCO DE ALBUQUERQUE, MAURO SERGIO PINTO DE CARVALHO, ALEXANDRE VIEIRA GOMES, MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA SENA, GEOVANI DE FARIAS FRANCA, ANDERSON ATAIDE DOS SANTOS, LUIZ VITALINO DA SILVA, MARCIO AURELIO ALVES PEREIRA, CARLOS ALBERTO SOUSA GOMES FILHO, CLEIDIANE BARBOSA FERREIRA, SANDRA MARIA BATISTA DA SILVA, ZACARIAS TORRES PITOMBEIRA, ADMILSON DOMINGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES BORGES FILHO, EVILAVISON DO NASCIMENTO DA SILVA, MORIELLA ALVES MACIEL, EDUARDO ALMEIDA MACIEL, FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, JANILSON DIAS DE SANTANA, ELISANGELA OLIVEIRA DE AZEVEDO SANTANA, ZOELI APARECIDA BATISTA LAZARIN, LEONIR LAZARIN, MARY ANNE DE SOUZA, CAMILA BARBOSA FERREIRA, PEDRO CONCEICAO BRAZ, FRANCISCO LUSTOSA DA SILVA, ALESSANDRA DIAS DE SOUSA, BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA, LEANDRA CORDEIRO SILVA, JULIO CESAR FERNANDES BARBOSA, BRUNO PAIVA DE MELO, CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA APELADO: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, DELCIO DOS SANTOS ABADIA JUNIOR, MARCIO AVANCINI BASSAN, ALCIDES APARECIDO RODRIGUES MENDES, LUIZ FELIPE THEODORO BASSAN, DARCI NUNES DE LIMA, RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANA PAULA PAIXAO DE JESUS e outros em face de RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Os apelados em contrarrazões suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 46151062). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023 16:22:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador